Tribunal: TJMT
Processo: 0000059-06.2019.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000059-06.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELEXSANDRO GOBBI - EPP - CNPJ: 09.064.934/0001-61 (APELANTE), ELEXSANDRO GOBBI - CPF: 816.200.120-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL -
TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/RÉ – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE NÃO HÁ EMPRESA FUNCIONANDO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA– PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MATERIAL DO TÍTULO NÃO VERIFICADA– AFASTAMENTO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

NÃO OCORRÊNCIA -

AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE.
-
CREDOR DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO
- EXCESSO À EXECUÇÃO

- INEXISTÊNCIA - EXECUÇÃO COM BASE NOS TERMOS DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O esgotamento das tentativas de localização do executado, como aconteceu no caso, respalda a citação por edital.

Frustradas as tentativas de citação da empresa ré e avalista, realizadas por oficial de justiça, diante da mudança de endereço sem prévia comunicação ao credor, torna válida a citação por edital das partes executadas.

Não verificada a inércia do credor pelo prazo da prescrição material, que no caso em análise, por tratar de título de crédito é de 03 anos a contar do vencimento da dívida, não se cogita em prescrição do título.

A configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor
que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte.”
(AI 9673/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) – grifei

O demonstrativo de operação apresentado com a inicial da execução, comprova que a dívida está sendo executada dentro dos parâmetros contratuais, de modo que não há qualquer excesso de execução a ser reconhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021